Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-07.2021.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800251-07.2021.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: ALESSANDRO GALVAO MATOS

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTENCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA

1.

O cerne da questão submetida a reexame consiste em verificar se foi correta a sentença que concedeu a segurança ao impetrante, determinando ao Prefeito Municipal de Salvaterra
,
que procedesse com a nomeação de Alessandro Galvão Matos para o cargo de professor de geografia.

2.

No caso dos autos, verifica-se que a impetrante logrou êxito em ser aprovado na 4ª colocação geral (1° colocação cadastro reserva) para o cargo de professor de geografia, tendo o município ofertado 3 (três) vagas para chamamento imediato.

3.

Acontece que o impetrado, gestor municipal, chamou todos os 3 candidatos aprovados dentro do número de vagas, o que nos faz concluir que o Município carece de toda essa mão-de-obra.

4.

Além disso, um candidato desistiu, inclusive a parte impetrante juntou prova de que o referido desistente fez o requerimento formal.

5.

Nesse caso, quando o Município, mediante ato próprio seu, chama para nomeação e posse imediata determinado número de candidatos aprovados e algum desses acaba por não atender ao chamado ou desiste expressamente dele, nasce para aquele aprovado dentro do chamado “cadastro de reserva” o direito de ser chamado para suprir a vaga deixada pela desistência do candidato mais bem colocado.

6.

O E. STF estabeleceu a seguinte Tese
RE 837.311
:
(...) III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

7.

É o que ocorre no caso dos autos, pois o surgimento da vaga com a desistência de pessoa mais bem colocada, além da existência de pessoas contratadas no mesmo cargo em que aprovado o candidato, faz surgir para si o direito de ser nomeado.

8.

Remessa Necessária CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACORDAM
, os
Exmos.
Desembargadores
que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em

CONHECER
da Remessa Necessária e
MANTER
IN TOTUM
A SENTENÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Salvaterra, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Tutela de Urgência, impetrado por
Alessandro Galvão Matos
contra ato administrativo do
Prefeito Municipal de Salvaterra.

Em exordial, o impetrante alega que prestou o Concurso Público para o Município de Salvaterra/PA, no qual concorreu ao cargo de
Professor de Geografia (Espaço Rural)
. O referido certame ofertou para o cargo 03 (três) vaga(s) para chamamento imediato.

Aduz que foi aprovado(a) no cadastro de reserva, em
quarto
lugar.

Assevera que o
terceiro
colocado desistiu formal e expressamente da vaga, passando o impetrante, assim, a ocupar a referida posição.

Alega que o Impetrado, apesar de contar com certame público válido e com candidato aprovado dentro do número das vagas insculpidas em instrumento editalício, está alocando contratados, a título precário, no cargo de
Professor de Geografia
, cargo em que o(a) Impetrante foi aprovado(a).

Informa que, ao compulsar o Portal Transparência do Município de Salvaterra/PA, foi constatada a existência de mais de
18
(dezoito) contratado(s) como temporário(s) no cargo de professor, todos referentes ao exercício do mês de
fevereiro/2021
, quando o certame já havia sido devidamente homologado.

Assim, requereu o deferimento da antecipação liminar dos efeitos da tutela de urgência a fim de proceder à nomeação do Impetrante e ao final, que seja julgado procedente o pedido inicial, concedendo a segurança.

Em decisão, o pedido liminar foi indeferido. (Id n° 7717276)

O Município de Salvaterra prestou informações. (Id n°

7717269)

O Juiz
a quo
proferiu sentença, concedendo a segurança pleiteada, determinando ao Prefeito Municipal de Salvaterra
,
que proceda à nomeação de Alessandro Galvão Matos para o cargo de professor de geografia. (Id n° 7717276)

As partes não interpuseram recursos. Então, os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça, para Reexame Necessário. (Id n° 7717281)

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pela confirmação da sentença, por encontrar-se bem fundamentada e de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso. (Id n° 9739641)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária.

O cerne da questão submetida a reexame consiste em verificar se foi correta a sentença que concedeu a segurança ao impetrante, determinando ao Prefeito Municipal de Salvaterra
,
que procedesse com a nomeação de Alessandro Galvão Matos para o cargo de professor de geografia.

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”.

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

No caso dos autos, verifica-se que a impetrante logrou êxito em ser aprovado na 4ª colocação geral (1° colocação cadastro reserva) para o cargo de professor de geografia, tendo o município ofertado 3 (três) vagas para chamamento imediato.

Acontece que o impetrado, gestor municipal, chamou todos os 3 candidatos aprovados dentro do número de vagas, o que nos faz concluir que o Município carece de toda essa mão-de-obra.

Além disso, um candidato desistiu, inclusive a parte impetrante juntou prova de que o referido desistente fez o requerimento formal.

Nesse caso, quando o Município, mediante ato próprio seu, chama para nomeação e posse imediata determinado número de candidatos aprovados e algum desses acaba por não atender ao chamado ou desiste expressamente dele, nasce para aquele aprovado dentro do chamado “cadastro de reserva” o direito de ser chamado para suprir a vaga deixada pela desistência do candidato mais bem colocado.

Nesse caso, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo.

Sobre o tema, o E. STF estabeleceu a seguinte tese, em sede de Repercussão Geral:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

[Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.] (Grifei)

É o que ocorre no caso dos autos, pois o surgimento da vaga com a desistência de pessoa mais bem colocada, além da existência de pessoas contratadas no mesmo cargo em que aprovado o candidato, faz surgir para si o direito de ser nomeado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Reexame Necessário, e,
MANTENHO
IN TOTUM
A SENTENÇA,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2023